Tribunal: CARF
Processo: 11128.000604/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 10/03/2004 a 07/12/2004
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Questão sumulada. Súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA PARA RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO SUMULADA.
A agência marítima, na condição de representante legal, no país, de transportador estrangeiro, nessa condição é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do artigo 95 do Decreto-lei no 37/66.
Súmula CARF no 185 O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
DIFERENÇA ENTRE AGENTE DE NAVEGAÇÃO E O AGENTE DE CARGA – DOIS PERSONAGENS DISTINTOS / ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA PARA RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO REPRESENTANTE NO PAÍS DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. TRATAM DA LEGITIMIDADE. QUESTÃO SUMULADA. SÚMULA CARF 185.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PESSOAL DO MANDATÁRIO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA – ART. 137 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se afigura na lei a necessidade de conduta dolosa para ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCOMPATIBILIDADES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA E AS EXIGÊNCIAS ELETRÔNICAS DO SISCOMEX. INSURGÊNCIA CONTRA SÚMULA ESTABELECIDA PELO CARF.
Carece o Colegiado de apreciar legalidade de lei ou não. Questão sumulada, onde o julgamento no processo administrativo fiscal PAF, tem com fim precípuo o controle da legalidade do ato administrativo (auto de infração, despacho decisório, decisão de instâncias de julgamento de grau inferior etc.), mediante o exame da conformidade dos referidos atos com as normas legais vigentes. Súmula CARF de no 2.
MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA.
Incompetência para análise. Exigência estipulado por lei, por descumprimento de prazo para prestar informações. Questão sumulada.
Necessário que seja repisado o fato de o CARF carecer de competência para análise de tal questão, eis que o artigo 102 da Constituição Federal de 1988, corroborado pela Súmula 2 do Colegiado não permitem decisões que trate de ilegalidade de dispositivo de lei.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA. QUESTÃO SUMULADA PELO CARF.
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA GRADUAÇÃO ILEGAL DA PENALIDADE. INOBSERVÂNCIA.
O que determina e comanda aplicação da penalidade é o fato gerador. Havendo atraso na prestação de informações de várias embarcações, em cada uma gera sua imperiosa penalidade.
Relatório Fiscal informa que a autuação foi lavrada, face o descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Também no Relatório Fiscal diz a autoridade fiscal que “foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver informação fora do prazo por parte da transportadora WILLIAMS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA - nos meses de março a dezembro de 2004 em 20 embarques realizados através de 11 navios por ela representados”.
PETIÇÃO COM JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS, COM ALEGAÇÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E AVIADA BEM APÓS O RECURSO VOLUNTÁRIO. RECEBIMENTO. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS POR NÃO SEREM ASSAZ PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DE ILEGALIDADE DE LEI.
A finalidade de se apresentar os documentos, que foram recebidos por respeito ao princípio da verdade material, foi demonstrar que a norma instituída pelo SISCOMEX é impossível de ser cumprida.
Quanto ao acolhimento dos documentos extemporâneos, plagiando o que determina o princípio da verdade material, foram acolhidos.
Todavia, são imprestáveis para o fim que se deseja de reconhecer a ilegalidade da norma, cuja competência extrapola a do Colegiado que, conforme súmula, carece de capacidade.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000604/2009-82
ACÓRDÃO
3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 10/03/2004 a 07/12/2004
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Questão sumulada. Súmula 11 do CARF: "Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal".
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA PARA RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
QUESTÃO SUMULADA.
A agência marítima, na condição de representante legal, no país, de
transportador estrangeiro, nessa condição é solidariamente responsável
pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em especial, a
aduaneira, por ele praticadas, nos termos do artigo 95 do Decreto-lei no
37/66.
Súmula CARF no 185 O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
DIFERENÇA ENTRE AGENTE DE NAVEGAÇÃO E O AGENTE DE CARGA –
DOIS PERSONAGENS DISTINTOS / ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA PARA RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL /
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO
REPRESENTANTE NO PAÍS DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. TRATAM
DA LEGITIMIDADE. QUESTÃO SUMULADA. SÚMULA CARF 185.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PESSOAL DO MANDATÁRIO POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
–
NECESSIDADE
DE
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
2
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA – ART. 137 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se afigura na lei a necessidade de conduta dolosa para ser
responsabilizada pelo descumprimento de obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCOMPATIBILIDADES DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA
E
AS
EXIGÊNCIAS
ELETRÔNICAS
DO
SISCOMEX.
INSURGÊNCIA CONTRA SÚMULA ESTABELECIDA PELO CARF.
Carece o Colegiado de apreciar legalidade de lei ou não. Questão
sumulada, onde o julgamento no processo administrativo fiscal PAF, tem
com fim precípuo o controle da legalidade do ato administrativo (auto de
infração, despacho decisório, decisão de instâncias de julgamento de grau
inferior etc.), mediante o exame da conformidade dos referidos atos com
as normas legais vigentes. Súmula CARF de no 2.
MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA.
Incompetência para análise. Exigência estipulado por lei, por
descumprimento de prazo para prestar informações. Questão sumulada.
Necessário que seja repisado o fato de o CARF carecer de competência
para análise de tal questão, eis que o artigo 102 da Constituição Federal de
1988, corroborado pela Súmula 2 do Colegiado não permitem decisões que
trate de ilegalidade de dispositivo de lei.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA. QUESTÃO SUMULADA
PELO CARF.
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA GRADUAÇÃO ILEGAL DA PENALIDADE. INOBSERVÂNCIA.
O que determina e comanda aplicação da penalidade é o fato gerador.
Havendo atraso na prestação de informações de várias embarcações, em
cada uma gera sua imperiosa penalidade.
Relatório Fiscal informa que a autuação foi lavrada, face o descumprimento
da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
3
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Também no Relatório Fiscal diz a autoridade fiscal que “foi realizado
levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver informação fora do
prazo por parte da transportadora WILLIAMS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA -
nos meses de março a dezembro de 2004 em 20 embarques realizados
através de 11 navios por ela representados”.
PETIÇÃO COM JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS, COM ALEGAÇÃO DE
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E AVIADA BEM APÓS O RECURSO
VOLUNTÁRIO. RECEBIMENTO. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS
JUNTADOS POR NÃO SEREM ASSAZ PARA DETERMINAR O JULGAMENTO
DE ILEGALIDADE DE LEI.
A finalidade de se apresentar os documentos, que foram recebidos por
respeito ao princípio da verdade material, foi demonstrar que a norma
instituída pelo SISCOMEX é impossível de ser cumprida.
Quanto ao acolhimento dos documentos extemporâneos, plagiando o que
determina o princípio da verdade material, foram acolhidos.
Todavia, são imprestáveis para o fim que se deseja de reconhecer a
ilegalidade da norma, cuja competência extrapola a do Colegiado que,
conforme súmula, carece de capacidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de
matéria que
tratam de
ilegalidade/constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares
suscitadas pelo recorrente e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Márcio José Pinto Ribeiro, Wilson Antonio de
Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, até sua decisão,
que assim nos noticia:
Relatório
O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 22/01/2009, no valor de R$
55.000,00, em razão do descumprimento da obrigação acessória de prestar
informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 5) que:
“foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do
Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver informação
fora do prazo por parte da transportadora WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA - nos meses de março a dezembro de 2004 em 20 embarques
realizados através de 11 navios por ela representados.
(...)
Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque
informados fora do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, e a
data da informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque, e
quantidade de dias informados fora do prazo por navio, que consolida os
efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos
dados de embarque. Considerando que para cada navio existem diversas
informações de embarque e no sistema só é permitido ser informado uma,
a ficha Fato Gerador foi preenchida com a data referente ao primeiro
embarque informado em atraso”.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Interessada interpôs impugnação (fls. 24/34) alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
DA PRESCRIÇÃO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
5
3.1. a pretensão punitiva da autoridade fazendária, se iniciaria no 8° dia corrido
após o fim do embarque, e se encerraria quando ocorresse a averbação, ato final
do despacho, consoante o disposto no art. 46 da IN 28/1994;
3.2. a prescrição de 3 anos incide sobre processos administrativos parados,
pendentes de julgamento ou despacho, conforme determina o § 1o, artigo 1°, da
Lei no 9.873/1999;
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
3.3. o agente marítimo foi autuado, como se transportador fosse;
3.4. a jurisprudência já pacificou a questão com a súmula no 192, do extinto TFR,
amplamente utilizada pelos Tribunais Regionais Federais pátrios e pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça;
DA NULIDADE
3.5. o sistema Siscomex-Exportação exige CNPJ nacional, quando a grande maioria
dos transportadores são internacionais, sendo completamente inadequado e
ilegal, pois torna impossível o que preceitua o art. 37 do DL no 37/1966, gerando
distorções jurídicas entre os agentes marítimos e a impossibilidade jurídica, não
apenas legal, pois viciada por flagrante lesão à razão, à moral, aos bons costumes
e aos princípios basilares do Direito, o que gera a sua nulidade;
No Mérito
DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO
3.6. o prazo previsto no art. 37, § 2° da IN 28/1994, começa a contar, sem
exceção, após o fim do embarque. Entretanto, o Siscomex exige, “on line”, a data
do manifesto, que corresponde à data da saída do navio do porto, não podendo
ser efetuado o registro antes dessa data;
3.7. o Siscomex exige “on line”, do transportador, o número da DDE, dado
privativo do exportador, que a obtém e informa ao transportador de acordo com
sua liberalidade e alvitre, uma vez que tem prazo maior para concluir e obter a
DDE, conforme art. 52 e 56 da IN 28/1994. A Receita Federal faculta ao
exportador, concluir e obter a DDE, em até 10 dias após o fim do embarque, ou
então, dependendo do entendimento de cada chefe da SRF local, 10 dias após a
saída da mercadoria do território nacional, o que pode acontecer, de acordo com
a rotina marítima, semanas ou até meses após o fim do embarque, caso o navio
escale outros portos brasileiros antes de sair das nossas águas territoriais;
3.8. DDE's novas criadas pelos exportadores, por conta de erro involuntário
exclusivo seu, de acordo com IN 28/1994, art. 31, II, “b”, § 3°, obrigam o
transportador à efetuar novo registro de dados, pela segunda vez, muitíssimo fora
do prazo;
3.9. exigir uma informação do transportador, que pertence exclusivamente ao
exportador, é ilícito, imoral e fulmina com impossibilidade jurídica o pedido da
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
6
Autoridade Fazendária com fulcro nos arts. 122 e 123 do Código Civil c/c art. 108
do CTN;
3.10. como o Siscomex exige do transportador, o número da DDE, que é um dado
privativo e exclusivo do exportador, caberia a Alfândega INTIMAR o
transportador, quando o exportador a concluísse;
DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL
3.11. o julgador administrativo deve ser ater à obrigação de promover à
interpretação mais favorável ao acusado, quanto à imputabilidade, punibilidade,
capitulação legal e circunstâncias do fato, como preceitua o art. 112 do CTN;
DA LESÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE
3.12. a conduta da recorrente foi involuntária e inevitável, desta forma foi
desvirtuada a função regulamentar da sanção (preventivo/repressivo),
promovendo lesão ao Princípio Constitucional quando motivada exclusivamente
com fins arrecadatórios;
DA INCONSTITUCIONALIDADE
3.13. o rendimento médio do agente marítimo é de R$ 2.500 por navio, que
corresponde aproximadamente à metade da multa unitária que lhe querem
imputar, causando lesão ao princípio constitucional da Capacidade Contributiva,
prevista na Lei Maior no art. 145, § 1°, o que torna sua aplicação inconstitucional.
4. É o Relatório.
A 10a Turma da DRJ/RJO exarou o Acórdão de Impugnação sob no 12-96.367, onde
negou provimento à impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 07/03/2018 a Recorrente, por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM, tomou ciência do referido Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu representante
legal 168.156.104-20 - GLYNNE WILLIAMS DE ALBUQUERQUE MELLO, data em que se considera
feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 20/03/2018 aviou o presente Recurso Voluntário, onde alega:
 PRELIMINARMENTE - DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA
 OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCOMPATIBILIDADES DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA E AS EXIGÊNCIAS ELETRÔNICAS DO SISCOMEX
 ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA PARA
RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
 DIFERENÇA ENTRE AGENTE DE NAVEGAÇÃO E O AGENTE DE CARGA – DOIS
PERSONAGENS DISTINTOS
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
7
 RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PESSOAL
DO
MANDATÁRIO
POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO
DE CONDUTA DOLOSA – ART. 137 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO
REPRESENTANTE NO PAÍS DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO
 MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA
 DA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO POR OCORRÊNCIA DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
 DA GRADUAÇÃO ILEGAL DA PENALIDADE
 AO FINAL REQUER ACOLHIMENTO DO SEU RECURSO, CANCELANDO O
DÉBITO FISCAL.
Em 20/04/2021 juntou petição informando e requerendo:
a) Informa que a matéria manifesta não foi aviada em Recurso Voluntário, mas se
trata de questão de ordem pública;
b) Apresenta extratos das declarações registradas no Siscomex, que, segundo AI
haviam sido entregues fora do prazo;
c) Esses extratos não são documentos novos, mas estava em poder da RFB;
d) O objetivo de apontar esses extratos é para se atingir a verdade material;
e) Se analisadas as declarações poderá se observar que elas se referem a data do
Manifesto, que corresponde ao dia em que o navio saiu do porto;
f) Requer a juntada dos extratos das declarações disponibilizadas pela SRFB, para
ser excluída da autuação os navios MNAYAS 1, EGRETTA, GOLDEN HARMONY,
GLORY, CHIP SAM, SANTA BÁRBARA e LAEMTHONG PRIDE.
Chegando ao CARF foi realizado sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis o relato dos fatos, em síntese.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
8
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os requisitos formais de
admissibilidade, exceto a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária,
porque não compete à Corte esse tipo de julgamento. Portanto, dele tomo conhecimento em
parte, já que não conheço de irresignação de matéria de inconstitucionalidade de lei tributária.
Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. PRELIMINARES
3.1. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA
Alega ser notória e inquestionável a prescrição administrativa, já que o PAF ficou
paralisado por mais de 3 anos, de forma injustificável.
Traz preceito constitucional, legislação e jurisprudência do STJ, com fim de
corroborar com sua tese de prescrição intercorrente.
Contudo, não assiste razão ao Recorrente, conforme já sumulado pelo colegiado.
Assim pronuncia a Súmula 11 do CARF:
CARF no 11: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal"
Por sua vez as Súmulas do CARF têm efeito vinculante para seus membros, sendo
obrigatória sua observância pelo colegiado.
Portanto, não há ocorrência prescrição intercorrente no presente caso.
Não conheço da preliminar, em razão de se insurgir contra questão sumulada pelo
Colegiado.
3.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA PARA
RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Diz ser agente marítimo que presta serviço de assistência logística e administrativa
ao transportador marítimo (empresa de navegação), onde suas principais atribuições são: i)
contratar, em nome e por conta de seu cliente, serviços de apoio à navegação, tais como
praticagem, rebocagem e amarradores; ii) conduzir tripulantes do navio para exames e consultas
médicas; iii) coordenar troca de tripulação, levando-a do aeroporto ao navio, ou vice-versa,
quando respectivamente do início ou fim do contrato de trabalho; iv) liberar peças de reposição
para a realização de reparos a bordo do navio; v) coordenar o fornecimento de água ao navio; vi)
despachar o navio perante as autoridades portuárias.
Traz jurisprudência, doutrina e legislação esparsa com objetivo de demonstrar que
não tem vínculo com os negócios da empresa transportadora.
Em outras palavras, para Recorrente o agente marítimo é mero mandatário do
transportador, razão pela qual não pode ser responsabilizado por infrações e ilícitos cometidos por
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
9
esse último, apesar de não ter mencionado, mas fulcra a sua tese na inteligência do artigo 653 do
Código Civil.
Discorre sobre o assunto na tentativa de demonstrar e defender sua tese, inclusive
socorrendo-se de jurisprudência de cortes do Judiciário, bem como de Súmula da AGU.
Ao contrário do que alega, o agente marítimo desenvolve a atividade de logística
nos espaços portuários, sendo ele o responsável pelos cuidados com a embarcação no momento
da entrada, permanência e saída do transportador, ou seja, sua atuação é de representante do
proprietário do navio e cumpre a ele todos os deveres e obrigações essenciais exigidos por lei,
referente a embarcação.
Compete ao agente marítimo registrar os dados pertinentes dentro do prazo legal,
não se admitindo considerar que houve mero atraso de prestação das informações. Trata-se de
descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN).
Quanto à legitimidade passiva, o Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 37, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
(...)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
10
A Recorrente enquadra-se à legislação acima, considerando que ela concorreu para
a prática da infração em questão, sendo imperioso considerar a sua responsabilidade e, portanto,
desaguando na penalização aplicada, em razão do que dispõe a inteligência do inciso I, do artigo
95 do Decreto Lei no 37/1996. Confira:
Art.95. Respondem pela infração: I – conjunta ou isoladamente, quem quer que,
de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
Não se pode olvidar que o CTN é cristalino ao impor a responsabilidade exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com a infração à lei.
Confira:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Também o Decreto-lei 37/66, em consonância com o Código Tributário Nacional
determina no caput do artigo 94 a constituição da infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntário ou não, que implique a inobservância de normas dirimidas pelo Decreto-lei. Veja
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los. (DN)
Portanto, a Recorrente sendo representante do transportador estrangeiro era de
sua responsabilidade prestar informações no Siscomex e no prazo estabelecido. E, como não
honrou com sua responsabilidade infringiu art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77
da Lei 10.833/2003, art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação no art. 5° do Decreto-lei n°
751, de 10 de agosto de 1969, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-lei
no 37, de1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Essa Corte tem a matéria consolidada e diversos são os Acórdãos que se pode citar.
Mas, enumera-se alguns, sendo eles Acórdãos: no 3401- 003.883; no 3401-003.882; no 3401-
003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401- 002.441, no 3401-002.440; no 3102-
001.988; no 3401-002.357; e no o3401-002.379. E, representando o teor da decisão sedimentada,
transcreve-se a Ementa do Acórdão no 3401-003.884. Observe:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
11
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
DE
EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro,
é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a legislação de
regência determina a responsabilidade e legitimidade da Recorrente.
3.3. DIFERENÇA ENTRE AGENTE DE NAVEGAÇÃO E O AGENTE DE CARGA – DOIS
PERSONAGENS DISTINTOS / ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
PARA RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO
REPRESENTANTE NO PAÍS DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO
Todas as questões que destacamos no tópico são defesas de tese que direta ou
indiretamente tratam da legitimidade, razão pela qual comportam o seu julgamento na mesma
linha de relatório e decisão.
Em que pese a Recorrente tratar a matéria acima como se fosse de mérito, tenho
que a mesma é de ordem preliminar, uma vez que a sua tese procura demonstrar a ilegitimidade
da Recorrente para figurar no polo passivo.
Em síntese alega que agente marítimo é a parte que representa diretamente o
proprietário do navio, ao chegar no porto, sendo responsável pelas providências de todos os
serviços a serem realizados nos portos, amparando as exigências administrativa da tribulação que
chega ao porto, o despacho de documentação necessária, juntamente com a liberação ou
recebimento da carga em nome do mandante.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
12
Por outro lado, diz que agente de carga atua tão somente como representante da
carga, ou seja, perante os contratantes das cargas, assumindo compromissos quanto ao transporte
perante o dono da carga, representando-o diante do transportador marítimo.
Nessa situação, o agente marítimo tem a função de mero mandatário do
transportador marítimo agindo por conta e risco dele frente as autoridades alfandegárias e
perante terceiros, sobretudo nas questões que versem de administração e burocracia nas escalas
de navios, recolhimento de frete e outras obrigações, mormente para contratar e pagar
fornecedores. Implica, portanto, que não respondem em nome próprio por atos praticados no
exercício do mandato de agente.
Resumindo, entende que o agente de carga é que responde, por equiparar-se ao
transportador, sendo como se fosse um transportador sem navio e atrai para si o encargo de
transportador, assumindo a condição de representante da carga.
A tese é intrigante, já que a própria FENAMAR – Federação Nacional das Agências
de navegação Marítima, tem a definição que agente marítimo é a parte que representa o
proprietário do navio no porto, sendo responsável a providenciar os serviços portuários das
necessidades do capitão e da tripulação. Portanto, não fala em reponsabilidade de carga.
Quanto a carga, todas obrigações, segundo a mencionada instituição, estão à
responsabilidade do agente de carga.
Em síntese, para Recorrente agente de carga e agente marítimo não são sinônimos,
portanto, nela trata de cuidar das necessidades do capitão e sua tripulação e o agente de carga da
carga, respondendo pela infração.
No colegiado a questão é tratada, conforme determina legislação de regência, que a
responsabilidade para responder pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma concorra para sua prática.
As decisões têm sido enfáticas ao definir que as agências marítimas, representante
de transportador estrangeiro responde por qualquer irregularidade na prestação de informações
que, por força de lei estava obrigada a fornecer às autoridades aduaneiras.
Como citei acima, a matéria é interessante, sobretudo pela tese que diferencia
agente marítimo de agente de carga. Todavia, a questão é sumulada no Conselho, e pela
imperatividade de a ela serem os seus membros ligados à vinculação, há de ser reconhecer a
improcedência da tese arguida na defesa.
Confira Súmula CARF 185, que abrange todas as questões levantadas e apontadas.
Súmula CARF no 185 O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
13
Desta forma, penso que o mero representante do transportador estrangeiro, no
país, o Recorrente poderia ser responsabilizado, de modo que, comprovada a representação, não
há que se falar em ilegitimidade passiva.
Rejeito todas as preliminares do presente tópico.
3.4. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PESSOAL DO MANDATÁRIO POR INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA – ART.
137 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Reza o Artigo 137 do CTN:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem; b)
dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores; c) dos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, contra esta
O dispositivo legal acima trata de responsabilidade do agente infrator, configurando
legitimidade ou não para compor a demanda num dos polos. Portanto, questão preliminar.
O presente quesito tem relação direta com os demais que tratam de ilegitimidade
passiva.
Conforme acima analisado a Recorrente é legitima para figurar no polo passivo do
lançamento.
Conheço da presente questão e a rejeito.
3.5. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PESSOAL DO MANDATÁRIO POR INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA – ART.
137 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO DO REPRESENTANTE NO PAÍS DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO
Diz que a lei não exige a obrigação tributária acessória do agente de navegação, o
que não é verdade, eis que, como acima demonstrado e já posicionado a Corte, a questão é
tratada, conforme determina legislação de regência, que a responsabilidade para responder pela
infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma
concorra para sua prática.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
14
Nesse sentido não há dúvida, conforme está nos autos, que a Recorrente contribuiu
direta ou indiretamente para que o evento contrário ao determinado pela legislação de regência
ocorresse. Portanto, ao contrário do que alega, há a responsabilidade objetiva, determinado por
dispositivo de lei que não condiciona ocorrer o ‘animus’ doloso.
Na mesma razão há de socorrer-se, quanto a argumentação de se eximir de
responsabilidade fulcrando sua tese no disposto ao art. 32 do DL 37/66, alterado pelo Decreto-Lei
no 2.472 de 1988 que trata única e exclusivamente do imposto de importação, e não sobre
obrigações acessórias relacionadas a exportação, que é o caso dos autos
Rejeito tais questões, repise, como muito mencionado, há responsabilidade para
responder pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma concorra para sua prática.
4 - MÉRITO
4.1. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCOMPATIBILIDADES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA E AS
EXIGÊNCIAS ELETRÔNICAS DO SISCOMEX
Diz que a obrigação imposta e acessória é de difícil cumprimento, afetando o
princípio da razoabilidade e é incompatível a instrução normativa e exigências do Siscomex. Assim
argumentando.
A Receita Federal autuou à autora no valor de R$ 5.000,00 por navio, multiplicado
por 11 navios, o que totalizou R$ 55.000,00, em 2009, o que deve corresponder
atualmente a mais de cem mil reais. Ora, esse valor corresponde à mais de 10%
do capital social da empresa.
A remuneração média de uma agência marítima, por navio, gira em torno de R$
2.500,00, desta forma, a multa aplicada no presente processo tem nítido viés
confiscatório.
Aplica-se ao caso o princípio da vedação ao tributo confiscatório, conforme arts.
5o, XXII e XXIV, e 150, VI da Constituição, bem como o que decidiu o Pretório
Excelso nas ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28.05.2010 e RE 640.452/RO, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, julgado em 06/10/2011.
Com a devida vênia, penso que a Recorrente obteria maior êxito se trouxesse aos
autos contraprovas infirmadoras do lançamento ao invés de limitar-se alegar que a multa aplicada
tem feição de confiscatória, desejando esse reconhecimento, que implica enfrentar preceitos
legais, matéria excluída da competência desse Conselho, por expressa determinação do artigo 26-
A do Decreto 70.235/1972, com redação dada pela lei sob no 11.941/2008.
Art. 26 -A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (DN)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
15
Ademais, o julgamento no processo administrativo fiscal PAF, tem com fim precípuo
o controle da legalidade do ato administrativo (auto de infração, despacho decisório, decisão de
instâncias de julgamento de grau inferior etc.), mediante o exame da conformidade dos referidos
atos com as normas legais vigentes.
De mais a mais, carente é o CARF por reconhecida e já sumulada incompetência
para pronúncia de constitucionalidade de preceito de legal, validamente editada e em plena
vigência, por se tratar de matéria reservada, com exclusividade, ao crivo do Poder Judiciário.
Matéria com Súmula 2 já antes exarada e com imperiosa aplicação por vinculação
de seus membros. Confira
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Julgo improcedente tal argumentação.
4.2. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA
Diz que foi autuado com multa no valor de cinco mil reais por navio e diz que a
remuneração média de uma agência marítima é a metade desse valor a cada navio.
Alega que foram 11 navios totalizando cinquenta e cinco mil reais, que corresponde
a mais de 10% do capital social da empresa.
Dessa forma, com base no que dispõe arts. 5o, XXII e XXIV, e 150, VI da Constituição,
bem como o que decidiu o Pretório Excelso nas ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28.05.2010 e
RE 640.452/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 06/10/2011, deseja do Colegiado o caráter
confiscatório da multa.
Necessário que seja repisado o fato de o CARF carecer de competência para análise
de tal questão, eis que o artigo 102 da Constituição Federal de 1988, corroborado pela Súmula 2
do Colegiado não permitem decisões que trate de ilegalidade de dispositivo de lei.
Ademais, não se pode olvidar do art.26-A do Decreto no 70.235/72, que nosso
remete às determinações:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
16
Art 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos detratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional, na formados arts.18 e 19 da Lei no 10.522/22;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementarno73, de10defevereirode1993;ou c) pareceres do Advogado-Geral
da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereirode1993.
As multas aplicadas contra o Recorrente, decorrentes do descumprimento de
obrigações tributárias acessórias, foram estabelecidas por meio de leis devidamente processados
no devido processo legislativo. Neste sentido a proibição de confisco é norma constitucional
direcionada ao legislador, para que ao exercer o seu poder não incida em descumprimento das
normas constitucionais. Assim, editada a norma, subentende-se que so regramentos por ela
estabelecidos não exorbitaram das regras constitucionais.
Por fim, necessário reconhecer que as multas que foram aplicadas os valores estão
determinados em lei, não tendo a autoridade lançadora opção de reduzir ou aumentar o valor
dado a cada infração.
O CARF tem se posicionado nos seguintes precedentes quanto à análise do caráter
confiscatório.
MULTA CONFISCATÓRIA. A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo
legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade,
matéria
da
competência
exclusiva
do
PoderJudiciário.Acórdãono1301002.609, de19/09/2017
MULTA DE OFÍCIO, NATUREZA CONFISCATÓRIA. A arguição da natureza
confiscatória dos percentuais de multa envolve matéria de caráter constitucional.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2). Acórdão no 1402002.757, de20/09/2017
MULTA REGULAMENTAR. NATUREZA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA CARFN.o2. Em conformidade com a
Súmula CARF no2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Acórdão no 3402004.615, de 26/09/2017.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
17
MULTA CONFISCATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Acórdãono2201003.970, de04/10/2017.
Portanto, improcede a tese recursiva.
4.3. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Alega que as autuações, na maioria, tratam de situações cujas quais as informações
foram prestadas no sistema, sendo que mesmo com atraso foram prestadas antes de qualquer
procedimento fiscal, e isso configura denuncia espontânea.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Não procede.
4.4. DA GRADUAÇÃO ILEGAL DA PENALIDADE
Diz que já é de conhecimento geral no ‘mundo’ portuário que a SRF, após o
SISCOMEX, ter criado a maior indústria de multas da história do país, haja vista que os prazos por
ele estipulado são impossíveis de serem cumpridos.
Alega que os ‘arts. 99 e 118 do Decreto-Lei no 37, de 1966, em combinação com o
art. 112, IV do Código Tributário Nacional, fácil é verificar a ilegalidade da graduação da
penalidade elaborada pelo fiscal autuante”.
Destacou que: “... sendo apurado em um mesmo processo fiscal, a prática de duas
ou mais infrações, pela mesma pessoa natural ou jurídica, a pena não deve ser aplicada de
forma cumulativa, se houver subsunção desses diferentes fatos ao mesmo enquadramento
legal, como foi o caso dos autos”.
Afirma que o STJ tem o entendimento de que a sequência de várias infrações
apuradas em uma única autuação caracteriza a chamada infração de natureza continuada, com
aplicação de uma única multa fixada de acordo com a gravidade da transgressão cometida (Resp.
no 252.095/PE, Min. Rel. João Otávio de Noronha da 2a Turma, j. 06/12/2005, DJ 13/03/2006)
Mas, não tem razão, eis que o fato gerador é que comanda a aplicação da
penalidade. No caso em tela, o fato gerador é o atraso de informações a cada embarcação.
Como consta do Relatório Fiscal, o Auto de Infração foi lavrado, face o
descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
18
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Também no Relatório Fiscal diz a autoridade fiscal que “foi realizado levantamento
no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que
constatou haver informação fora do prazo por parte da transportadora WILLIAMS SERVIÇOS
MARITIMOS LTDA - nos meses de março a dezembro de 2004 em 20 embarques realizados através
de 11 navios por ela representados”.
Concluo que improcede a tese defensiva.
4.5. DA PETIÇÃO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. DAS QUESTÕES DE
ORDEM PÚBLICA.
Após aviar o Recurso Voluntário a Recorrente requereu a juntada de novos
documentos, sendo eles extratos das declarações registradas no SISCOMEX que, nos termos do AI
foram entregues fora do prazo estabelecido, alegando ser questão de ordem pública,
Para valer-se da verdade material, requer análise deles para que se perceba que
uma das informações exigidas eletronicamente pelo Siscomex refere-se a data do manifesto que
corresponde ao dia em que o navio saiu do porto.
Completa seu argumento:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000604/2009-82
19
Como se vê, a tese levantada pela Recorrente é que a norma instituída pelo
SISCOMEX é impossível de ser cumprida.
Quanto ao acolhimento dos documentos extemporâneos, plagiando o que
determina o princípio da verdade material, os acolho.
Todavia, quanto a prestabilidade deles, não os vejo como servis para contrariar a
norma, já que, como alhures dito o Colegiado não tem competência para julgar a
inconstitucionalidade de uma norma.
Portanto, não acolho também essa tese defensiva.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo de
matéria que trata de ilegalidade de lei, por carência de competência do Colegiado, sendo que na
parte conhecida, rejeito as preliminares, pelas razões expostas em cada uma delas, e no mérito
nego-lhe provimento
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 202
DF CARF MF
Original